Tribunal: STF
Processo: ARE 1263728
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – DEFESA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SEGUNDA APELAÇÃO – MESMO FUNDAMENTO DA PRIMEIRA DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – ART. 593, § 3º, DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    É inadmissível conhecer da segunda apelação contra decisão do Tribunal do Júri pelo mesmo motivo da primeira apelação, ainda que não se trate dos mesmos recorrentes, conforme estabelece o artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “a opção dos jurados por uma das versões plausíveis trazidas aos autos não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que o art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, “veda expressamente nova apelação contra a decisão dos jurados quando o julgamento anterior foi anulado por idêntico fundamento, exatamente como no presente caso, independente de quem tenha interposto ambos recursos”. (e-Doc. 444)



    As razões do recurso extraordinário, no entanto, reiteram, apenas, a argumentação no sentido de que a decisão do primeiro julgamento realizado pelo Tribunal do Júri “não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos”. (e-Doc. 465)



    Assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do STF, que dispõe: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o acórdão impugnado e as razões do extraordinário, este transparece como sendo meramente protelatório”. (ARE 846.515-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 284 da Súmula do STF. 3. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 906.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2015)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento sumular desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente